Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-95.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000371-95.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Remuneração]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), VALTENIR LUIZ PEREIRA - CPF: 343.580.991-49 (EMBARGADO), DEFENSOR PÚBLICO-GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), WANTUIR LUIZ PEREIRA - CPF: 803.174.131-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO EM RAZÃO DE SEU IMPEDIMENTO.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ERRO DE FATO E OMISSÃO NÃO EVIDENCIADOS – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC, NÃO EVIDENCIADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, de modo que não os embargos de declaração não se mostram adequados para esse fim.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos
pelo

ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos autos n.°
1000371-95.2022.811.0000
que, por
maioria, concedeu a ordem, nos termos do voto da relatora
, conforme assim ementado (ID.
151251162
):

“
MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO –PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – AFASTADA – DECADÊNCIA MANDAMENTAL – NÃO CONFIGURADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – DEFENSOR PÚBLICO ESTADUAL – AFASTAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE MANDATO ELETIVO FEDERAL – OPÇÃO PELA REMUNERAÇÃO INTEGRAL – POSSIBILIDADE – PREVISÃO NO ARTIGO 102-B, INCISO VII, ALÍNEA B, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.° 146/2003 – SUPRESSÃO INDEVIDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Não há que se falar em inépcia da petição inicial quando a fundamentação e os pedidos encontram-se apresentados com clareza e coerência, possibilitando de extrair-se a causa de pedir e o pedido e, consequentemente, permitindo a compreensão e defesa pela parte adversa.

2. As pretensões reconhecidas renovam-se mês a mês (relação de trato sucessivo), pelo que não há se falar em decadência.

3. A questão relativa ao afastamento de membros da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para o exercício de mandato público federal encontra-se regulamentada pelo artigo 102-B, inciso VII, alínea b, da Lei Complementar Estadual n.° 146/2003, que prevê a opção pela remuneração.

4. A supressão da remuneração integral, quando inexiste legislação relacionada à vedação do recebimento de verbas indenizatórias no caso de afastamento para exercício de mandato público federal, por se tratar de interpretação extensiva de regras restritivas, configura violação ao princípio da legalidade.

5. Tendo em vista que o acórdão que julga o mandado de segurança tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.”
.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta
a existência de erro de fato e omissão no acórdão, na medida em que o caso em exame não se trata de relação de trato sucessivo, bem como que deixou de apreciar a tese de que o prazo decadencial não está sujeito à interrupção e suspensão, além de não se pronunciar sobre o disposto na parte final do § 1°, do artigo 102-B, da Lei Complementar Estadual n.° 146/2003.

Verbera qu
e
o acórdão embargado incorre em erro de fato ao decidir que a relação versada nos autos é de trato sucessivo, no entanto, a circunstância sob discussão corresponde a um ato comissivo, a partir do qual tem início a contagem do prazo decadencial.

Aduz que o acórdão é omisso quanto à alegação de que o requerimento formulado pela parte embargada corresponde a um pedido de reconsideração, o qual não tem o condão de suspender os atos impugnados.

Argumenta
, ademais, que a parte final do § 1°, do artigo 102-B, da Lei Complementar Estadual n.° 146/2003 dispõe que o afastamento para o exercício de cargo eletivo federal é restrito aos subsídios, não podendo ser paga verba indenizatória. Todavia, tal disposição foi ignorada pelo voto vencedor.

Pontua
, ainda, que há omissão quanto ao fato de que o recebimento das verbas indenizatórias pressupõe o desempenho das atribuições, ou seja, estão condicionadas ao exercício do efetivo cargo público, não sendo possível que estas sejam pagas quanto o Defensor Público esteja afastado do cargo.

Por essa razão, requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos, para o efeito de sanar os vícios apontados, adotando os efeitos modificativos para fins de reconhecer
decadência mandamental e extinguir o processo ou, subsidiariamente, denegar a segurança
(ID. 1
56854157
).

Não foram apresentadas contrarrazões
(ID.
158243182
).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARCIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, nos autos n.°
1000371-95.2022.811.0000
que, por
maioria, concedeu a ordem, nos termos do voto da relatora.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

No caso sob apreciação, conforme relatado, a parte embargante alega que o acórdão encontra-se maculado por erro de fato e omissão, ao argumento de que o
decisum
fundou-se em equivocada tese de relação de trato sucessivo, bem como não levou em consideração que o prazo decadencial não está sujeito à interrupção e suspensão, as disposições do artigo 102-B, § 1°, da LC n.° 146/2003 e que a percepção de verbas indenizatórias pressupõe o exercício efetivo do cargo.

Entretanto, a despeito dos arrazoados da parte embargante, não se vislumbra omissão ou erro de fato a serem supridos na decisão hostilizada.

Inicialmente, no que concerne à alegação de que o acórdão foi proferido com base em erro de fato, mister pontuar que a premissa fática equivocada que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela caracterizada pela admissão de um fato inexistente ou da desconsideração de um fato existente.

Na hipótese em questão, a parte embargante justifica que o erro de fato está consubstanciado em admitir que relação versada nos autos seja de trato sucessivo. Entretanto, não indica que a decisão está fundada em fato inexistente ou que deixou de considerar um fato existente, mas a sua discordância quanto ao entendimento adotado no voto quanto à matéria preliminar.

A partir disso, forçoso concluir que, se a decisão não estiver baseada em premissa fática equivocada, mas em convicção formada pelo julgador a propósito dos elementos e provas constantes nos autos, a rediscussão da matéria não está autorizada na via estreita dos embargos de declaração.

A propósito:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO DE FATO – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO REJEITADO.

1- "A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, súmulas, os fatos e provas dos autos ou o entendimento exarado em outros julgados”. ( EDcl no REsp 1929288/TO). Na hipótese, o Embargante alega que o Acórdão contraria jurisprudência e seu entendimento quanto ao tema.

2- Se o decisum não incorre em quaisquer dos vícios dos artigos 1.022, parágrafo único, incisos I e II, e 489, § 1.º, ambos do CPC, não há falar em omissão no julgado. Para fins de prequestionamento, consignou-se que é inconteste que nos contratos de prestação de transporte aéreo nacional é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, pois a companhia aérea caracteriza-se como típica fornecedora de serviços (art. 3.º, CDC), e o passageiro preenche os requisitos para o enquadramento no conceito de consumidor, nos termos do artigo 2.º do diploma consumerista.

3-
“Não há adoção de premissa equivocada nas hipóteses em que o órgão jurisdicional emite um juízo a respeito das alegações da parte, expressando a convicção construída acerca dos fatos da causa a partir do material probatório. ( AgRg no AREsp: 634221 SP). No caso, ao pretexto de que há erro de premissa fática, o Embargante busca a alteração do resultado do julgamento quanto aos danos morais; porém, essa pretensão não caracteriza vício no julgado, mas sim mero inconformismo do Recorrente”
.

(TJ-MT 10470304420198110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.
A alegação de erro de fato e contradição, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração. Embargos rejeitados”
.

(TJ-MT 10162297420198110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 04/03/2021, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/03/2021). (Grifo nosso).

Quanto à sustentada omissão, sabe-se que omissa é a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável sob julgamento e/ou incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1º, do CPC, quais sejam:

"I - se limita à indicar, à reproduzir ou à parafrasear ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - emprega conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limita a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixa de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento".

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis ex officio, snedo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

In casu,
a despeito dos argumentos levantados pela parte embargante acerca da omissão quanto à impossibilidade de interrupção ou suspensão do prazo decadencial por pedido de reconsideração na via administrativa, cumpre ressaltar que tal matéria foi apreciada, conforme pode se verificar do seguinte trecho do voto relator:

“(...) Ademais, calha ressaltar que
o ato imputado como coator é a decisão proferida no processo n.° 7243/2021, que convalidou as Portarias n.° 0277/2019/DPG e n.° 0640/2021/DPG, após requerimento de restabelecimento das verbas indenizatórias, do qual a parte impetrante tomou conhecimento na data de 17.09.2021
(ID. 114827966 – pág. 64/65).

Sendo assim, conforme destacou a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, “considerando que o impetrante tomou ciência da decisão administrativa em data de 17.09.2021 (sexta-feira), o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, previsto no artigo 23 da Lei 12.016/2009, começou a fluir no primeiro dia útil seguinte, qual seja em 20.09.2021 (segunda-feira), não estando finalizado quando da impetração do mandamus, em 16.01.2022” (ID. 119950993)”.

Da mesma forma, não há omissão quanto ao disposto no artigo 102-B, § 1°, da Lei Complementar Estadual n.° 146/2003, acrescentado pela Lei Complementar Estadual n.° 608/2018, porquanto devidamente analisado tanto no voto da eminente relatora, como no voto divergente.

Aliás, diversamente do que alega a parte embargante, ao afirmar que a previsão legal foi “ignorada” pelo voto vencedor, referido dispositivo foi amplamente discorrido, inclusive destacando tratar-se a interpretação do mesmo o ponto de divergência entre as partes litigantes. Veja-se:

“(...) A esse respeito, a Lei Complementar Estadual n.° 146/2003 - Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – estabelece no artigo 102-B, as hipóteses em que o membro poderá afastar-se do exercício de suas funções, ressaltando, no caso de mandato eletivo, a possibilidade de optar pela sua remuneração,
in verbis
:

(...)

Da questão posta é possível observar que divergem as partes a respeito da interpretação do parágrafo primeiro do artigo citado, tendo a autoridade coatora concluído que a percepção de auxílios e vantagens não se aplica às circunstâncias de afastamentos para exercício de mandato público federal
.

Entretanto, da leitura do artigo, colhe-se que a ressalva diz respeito à natureza do ato administrativo, qual seja, vinculação ou discricionariedade, na medida em que o inciso VII, corresponde a um ato vinculado, enquanto os demais incisos dependem de anuência expressa do Defensor Público-Geral, em juízo de conveniência e oportunidade, para concessão ou não do afastamento
.

Tal conclusão decorre de interpretação alinhada aos preceitos constitucionais, pois, conforme dispõe o artigo 38, da Magna Carta, o servidor público ficará afastado de seu cargo, emprego ou função, para o exercício de mandato eletivo federal, ou seja, o afastamento será imediato, não sendo necessária a prévia concordância do Chefe da Instituição
. Eis o dispositivo em questão: (...)”. (Grifo nosso).

Como se vê, o acordão atribuiu interpretação ao referido dispositivo em contraposição ao entendimento da parte embargante, o que, fatalmente, não pode ser confundido com ausência de manifestação acerca do mesmo.

Igualmente, no que ao desempenho das atribuições como pressuposto para o desempenho das atribuições, também não há omissão a ser sanada. Isso porque tal matéria foi enfrentada no voto vergastado, ressaltando que a
Lei Orgânica da Defensoria Pública faculta ao membro, durante o afastamento em virtude de mandato eletivo, a opção pela sua remuneração que, a partir de uma interpretação sistemática legislativo-doutrinária, contempla, além do próprio subsídio, os auxílios, vantagens e verbas indenizatórias. Observe:

“(...)
Além disso, conquanto a parte impetrada argumente que a Portaria n.° 490/2015/DPG dispõe que não deverá ser pago auxílio-transporte durante os afastamentos em virtude de mandato eletivo, ainda que tenha optado pelo recebimento dos subsídios da Defensoria Pública,
forçoso rememorar que o artigo 102-B, inciso VII, alínea "b", da Lei Complementar Estadual n.° 146/2003, faculta a opção pela sua remuneração
.

Como se sabe,
a remuneração não pode ser confundida com o subsídio, na medida em que é mais abrangente, contemplando, além do próprio subsídio, auxílios, vantagens e verbas indenizatórias
. Sobre as distinções no sistema remuneratório dos servidores públicos, Hely Lopes Meirelles leciona que:

“Assim, o sistema remuneratório ou a remuneração em sentido amplo da administração direta e indireta para os servidores da ativa compreende as seguintes modalidades: a) subsídio, constituído de parcela única e pertinente, como regra geral, aos agentes políticos; b) remuneração, dividida em (b1) vencimentos, que corresponde ao vencimento (no singular, como está claro no art. 39, § 1°, da CF, quando fala em “fixação dos padrões de vencimento”) e às vantagens pessoais (que, como diz o mesmo art. 39, § 1°, são os demais componentes do sistema remuneratório do servidor público titular de cargo público na Administração direta, autárquica e fundacional), e em (b2) salário, pago aos empregados públicos da Administração direta e indireta regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, titulares de empregos públicos, e não de cargos públicos”. (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 41 ed. São Paulo: Malheiros, 2015. p. 578).

No caso, inclusive, a legislação em comento faz expressa referência e distinção entre as hipóteses em que haverá opção pela remuneração e subsídio, tanto que no inciso VII, alínea "b", do artigo 102-B da Lei Complementar Estadual n.° 146/2003 indica o termo remuneração e, no § 1°, do mesmo artigo, menciona o subsídio, auxílios e vantagens
.

Nesse diapasão, convêm destacar que, pela hierarquia das normas, a portaria mencionada pela parte impetrante encontra-se em situação inferior à lei e, por esse motivo, não pode contrariá-la, devendo prevalecer, para todos os efeitos, a disposição constante na Lei Orgânica da Defensoria Pública.

Não se pode perder de vista, ainda, a necessidade de dar concretude ao exercício dos direitos políticos consagrados na Constituição Federal,
não podendo a Administração Pública dar interpretação extensiva a regras restritivas, sob pena de violação ao princípio da legalidade e do Estado Democrático de Direito
.

Desse modo,
conclui-se claramente que a opção pela remuneração do membro da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em razão do afastamento para exercício de mandato público federal, deve abarcar o subsídio, auxílios, vantagens e eventuais indenizações
. (Grifo nosso).

Desta feita, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — OMISSÃO — NÃO CONSTATAÇÃO — NOVO JULGAMENTO DA CAUSA — INADMISSIBILIDADE.

Devidamente demonstrado, com transcrição de excertos do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida. “
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015
”.(STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). Embargos rejeitados”.

(TJMT – ED 40214/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 5-9-2017, publicado no DJE 20-9-2017). (grifo nosso).

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista da parte embargante, não é por meio dos embargos de declaração, sem a demonstração de quaisquer vícios, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.

(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021). (Grifo nosso).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).

2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.

(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os REJEITO, em face da inexistência de
erro de fato ou
omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023